Tribunal: TJMT
Processo: 1004253-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004253-26.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIZABETE CRISTINA DA SILVA TORRES - CPF: 039.031.131-66 (ADVOGADO), MARLON KAUAN DE PAULA GAMARRA - CPF: 087.640.381-06 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR ALVES APOLINARIO - CPF: 069.432.181-82 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 102.493.661-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE CRISTINA DA SILVA TORRES - CPF: 039.031.131-66 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop, que, no bojo do incidente n. 1000067-69.2026.8.11.0093, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão de custódia, aponta violação à Lei no 15.272/2025 e pleiteia a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, diante da primariedade, bons antecedentes e vínculos pessoais do paciente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, restringindo-se à gravidade abstrata do delito e, (ii) avaliar se, no caso concreto, são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP e da Lei no 15.272/2025.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de significativa quantidade de drogas fracionadas (09 papelotes de cocaína e 09 porções de pasta base), balança de precisão, indícios de estrutura organizada para tráfico e tentativa de destruição de provas, evidenciando tanto risco à ordem pública quanto risco à aplicação da lei penal.

4. A atuação do paciente em contexto de traficância em frente a escola, aliado a denúncias anônimas, intensa movimentação de usuários e suposto vínculo com organização criminosa, reforça a gravidade concreta da conduta e justifica a necessidade da segregação cautelar.

5. A decisão observa as exigências da Lei no 15.272/2025, com juízo individualizado sobre a situação do paciente, afastando a ideia de automatismo na conversão do flagrante em prisão preventiva.

6. A presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa) não impede a custódia cautelar, quando demonstrado o
periculum libertatis
, conforme julgado desta Corte.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, diante do risco concreto de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública, conforme já decidido em casos análogos.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, como quantidade e natureza da droga, forma de acondicionamento, tentativa de destruição de provas e possível vinculação com organização criminosa.

2. A conversão do flagrante em preventiva, nos termos da Lei no 15.272/2025, exige e, no caso, apresenta fundamentação concreta e individualizada.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para conter a reiteração delitiva e proteger a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei no 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1036020-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 21.01.2026; TJMT, HC n. 1002307-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 18.03.2025; TJMT, HC n. 1026004-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 04.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004253-26.2026.8.11.0000

PACIENTE: MARLON KAUAN DE PAULA GAMARRA
IMPETRANTE: ELIZABETE CRISTINA DA SILVA TORRES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marlon Kauan de Paula Gamarra
contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop que, nos autos do incidente n. 1000067-69.2026.8.11.0093, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 221448033).

A impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentação genérica, baseada na gravidade abstrata do delito, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
,
2)
a decisão impugnada desconsiderou as alterações introduzidas pela Lei no 15.272/2025, deixando de observar a exigência de fundamentação concreta e de analisar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão, embora o paciente seja primário, possua bons antecedentes e vínculos pessoais conhecidos.

Requer a concessão da ordem para que a prisão seja relaxada ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas (id. 343792360).

O pedido liminar foi indeferido (id. 343829875), pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Valter Fabrício Simioni da Silva, em substituição legal, no plantão judiciário.

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 344031888).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Rosana Marra (id. 345042398).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Em 27.01.2026, o paciente Marlon Kaua de Paula Gamarra e os
coinvestigados
Paulo Cesar Alves Apolinario e Thiago Gomes de Almeida foram presos em flagrante, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 221325372 – APF no 1000067-69.2026.8.11.0093).

No Boletim de Ocorrência no 2026.29250, o Patrulhamento da Polícia Militar narrou que:

“APÓS DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE VIZINHOS, INCLUSIVE COM FOTOS REPASSADAS PELOS MESMOS, RELATANDO QUE ALGUNS INDIVÍDUOS ESTARIAM REALIZANDO A VENDA ILÍCITA DE DROGAS EM UMA RESIDÊNCIA EM FRENTE À ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI, E TEMENDO SE IDENTIFICAR, OS DENUNCIANTES SOLICITARAM QUE ESTA GUPM INTENSIFICASSE RONDAS NO LOCAL, POIS NÃO AGUENTAVAM MAIS A GRANDE QUANTIDADE DE USUÁRIOS QUE ENTRAVAM E SAÍAM DA RESIDÊNCIA. RELATARAM AINDA QUE POSSUEM CRIANÇAS PEQUENAS, E QUE
OS INDIVÍDUOS SERIAM INTEGRANTES DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA
, MOTIVO PELO QUAL DECIDIRAM DENUNCIAR, SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS DA POLÍCIA MILITAR. AO VERIFICAR AS IMAGENS, JÁ ANEXADAS NESTE B.O., ESTA GUPM DESLOCOU-SE ATÉ O REFERIDO LOCAL COM O INTUITO DE AVERIGUAR A SITUAÇÃO. AO AVISTAR A RESIDÊNCIA, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR A SUSPEITA JENIFFER SAINDO DO LOCAL APÓS O SUSPEITO
MARLON ENTREGAR ALGO EM SUA MÃO
, NÃO SENDO POSSÍVEL, DE IMEDIATO, IDENTIFICAR DO QUE SE TRATAVA. AO REALIZAR A ABORDAGEM, FOI CONSTATADO QUE, EM SEU BOLSO FRONTAL DO SHORT, LADO ESQUERDO,
HAVIA 02 (DOIS) PAPELOTES DE COCAÍNA
. QUESTIONADA SOBRE A ORIGEM DO ENTORPECENTE, ELA RELATOU QUE ACABARA DE PEGÁ-LO NA RESIDÊNCIA SUPRACITADA. DIANTE DO EXPOSTO E DA FLAGRÂNCIA DELITUOSA, ADENTRAMOS A RESIDÊNCIA DOS ENVOLVIDOS, SENDO POSSÍVEL
VISUALIZAR O SUSPEITO MARLON ARREMESSANDO DENTRO DA FOSSA DE SUA CASA UMA BALANÇA DE PRECISÃO, JUNTAMENTE COM PORÇÕES ANÁLOGAS À COCAÍNA E À PASTA BASE DE COCAÍNA
. ESTA GUPM CONSEGUIU REALIZAR A DETENÇÃO DO SUSPEITO ANTES QUE ELE SE DESFIZESSE DAS DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUE ESTAVAM EM SUA MÃO, AS QUAIS FORAM DEVIDAMENTE ARROLADAS NESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
NO LOCAL
, FOI TAMBÉM LOCALIZADO O SUSPEITO PAULO CÉSAR (VULGO ¿MAÇÃ¿), QUE, SEGUNDO DENÚNCIAS ANÔNIMAS, DESEMPENHA A FUNÇÃO DE ¿DISCIPLINA¿ DA FACÇÃO CRIMINOSA NA CIDADE DE FELIZ NATAL. COM O SUSPEITO PAULO CÉSAR FORAM ENCONTRADAS ALGUMAS PORÇÕES ANÁLOGAS À PASTA BASE DE COCAÍNA, PRONTAS PARA A REVENDA, CONFORME ARROLADAS NESTE BOLETIM. UM TERCEIRO SUSPEITO, DE NOME THIAGO, TAMBÉM SE ENCONTRAVA NO LOCAL E ESTARIA ALI PARA ADQUIRIR ENTORPECENTES. IMPORTANTE SALIENTAR QUE O SUSPEITO
PAULO CÉSAR
(VULGO MAÇÃ) JÁ É
CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES DESSA NATUREZA
, TENDO INFORMADO A ESTA GUPM QUE AINDA RESPONDE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SENDO QUE, NA ÚLTIMA VEZ, FOI PRESO COM MAIS DE 35 KG DE ENTORPECENTES. DURANTE A ELABORAÇÃO DESTE B.O., OS TELEFONES DOS ENVOLVIDOS NÃO PARAVAM DE TOCAR, COM NÚMEROS DIVERSOS.”
(id. 221325383 – APF no 1000067-69.2026.8.11.0093)

Extrai-se do Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecentes que foram apreendidos 09 (nove) papelotes de cocaína e 09 (nove) porções de pasta base de cocaína em posse do paciente (id. 221326291 – APF no 1000067-69.2026.8.11.0093).

Na audiência de custódia realizada em 29.01.2026, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Conforme narrado pelos policiais que efetuaram a prisão, durante a abordagem, visualizaram uma pessoa denominada Jeniffer Torres da Silva saindo da residência após receber algo do autuado Marlon Kaua de Paula Gamarra, sendo que, em revista pessoal, foram localizados em poder de Jeniffer 02 (dois) papelotes de cocaína.

Diante da flagrância, os policiais adentraram a residência, ocasião em que o autuado Marlon foi surpreendido arremessando uma balança de precisão e porções de entorpecentes na fossa da casa. Ainda assim, foi possível apreender com ele 09 (nove) papelotes de cocaína e 09 (nove) porções de pasta base de cocaína.

No mesmo local, foi localizado o autuado Paulo Cesar Alves Apolinario, em cuja posse foram apreendidas 19 (dezenove) porções de pasta base de cocaína prontas para comercialização e R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie.

Também estava presente Thiago Gomes de Almeida, supostamente no local para adquirir entorpecentes. (...).

Da situação de Paulo Cesar Alves Apolinario.

(...). A Certidão de Antecedentes Criminais de id. 221351276, revela que o autuado possui extensa ficha criminal, com múltiplas passagens pela prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas: (...).

Da situação de Marlon Kaua De Paula Gamarra

Embora o autuado MARLON não ostente antecedentes criminais formais, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendida em sua posse é significativa e revela a gravidade concreta da conduta.

Com ele foram encontrados 09 (nove) papelotes de cocaína e 09 (nove) porções de pasta base de cocaína.

Além disso, o autuado foi flagrado tentando se desfazer de provas, arremessando balança de precisão e mais porções de drogas na fossa da residência, o que demonstra consciência da ilicitude e tentativa de obstrução da Justiça.

A forma de acondicionamento das drogas, fracionadas e prontas para comercialização, aliada à apreensão de aparelhos celulares que recebiam ligações constantes, evidencia estrutura organizada para o tráfico.

Há informações de que o autuado também integraria a facção criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CV-MT), atuando em conjunto com Paulo Cesar.

A quantidade expressiva de droga, 09 (nove) papelotes de cocaína e 09 (nove) porções de pasta base de cocaína, demonstra potencial lesivo elevado e periculosidade concreta da conduta, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. (...).”
(id. 221448033 – APF no 1000067-69.2026.8.11.0093)

Percebe-se, portanto, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata do delito.

Com efeito, a natureza da substância apreendida (cocaína e pasta base de cocaína), reconhecidamente dotada de alto potencial lesivo, aliada à forma de acondicionamento fracionada, revela contexto de traficância, reforçado pela abordagem de terceira pessoa [Jeniffer] que portava entorpecente e declarou tê-lo adquirido instantes antes na residência do paciente.

Some-se a isso o fato de que o paciente foi surpreendido tentando se desfazer de provas, arremessando balança de precisão e porções de droga na fossa da residência, circunstância que evidencia não apenas a consciência da ilicitude da conduta, mas também risco concreto à instrução criminal.

Ademais, no local encontrava-se indivíduo apontado como integrante de facção criminosa [Paulo Cesar Alves Apolinario], com extenso histórico criminal, o que robustece a conclusão acerca da organização da atividade ilícita e do risco efetivo à ordem pública.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que:

“(...) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas, balança de precisão e a existência de denúncias reiteradas indicando que o paciente comercializaria drogas em frente à própria residência, havendo indícios de vinculação com facção criminosa atuante na localidade. (...).”
(N.U 1036020-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, DJe 21.01.2026)

“(...) 3. A decisão da autoridade coatora baseou-se em elementos concretos, notadamente na quantidade e natureza da droga apreendida (cocaína), na existência de materiais utilizados na prática do tráfico e na possível vinculação da paciente com organização criminosa.

4. O periculum libertatis restou demonstrado pela necessidade de resguardar a ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva e coibindo a atuação de facções criminosas na região. (...).”
(N.U 1002307-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 18.03.2025)

Dessa forma, à luz do contexto fático delineado e dos precedentes desta Corte, mostra-se idônea e suficiente a fundamentação adotada pelo juízo de origem, estando devidamente demonstrado o
periculum libertatis
, sobretudo para a garantia da ordem pública, não havendo que se falar, no caso concreto, em substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Ademais, não se verifica afronta às disposições introduzidas pela Lei no 15.272/2025, porquanto a conversão do flagrante em prisão preventiva não decorreu de presunção automática vinculada ao tipo penal imputado, mas de juízo concreto e individualizado, extraído das circunstâncias específicas do caso.

A medida extrema foi adotada diante de elementos objetivos que evidenciam risco atual à ordem pública, mostrando-se inadequadas, no contexto examinado, as medidas cautelares diversas.

Nessa toada, os predicados pessoais favoráveis [primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e vínculos sociais conhecidos] não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia preventiva, consoante o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ainda, demonstrada a necessidade da medida extrema, torna-se inviável a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem insuficientes para conter o risco de reiteração e a ameaça à ordem pública.

Em aresto de minha relatoria, assentou-se que:

“(...) A quantidade de droga apreendida (57,93g), ainda que não elevada, somada ao fracionamento das porções, local da prisão e conduta do agente, reforça os indícios de destinação mercantil e não autoriza, por si só, a descaracterização do crime de tráfico, sendo inviável o revolvimento de provas na via estreita do habeas corpus. (...). 2. A prisão preventiva é válida quando lastreada em fatos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 3. A pequena quantidade de droga não descaracteriza o tráfico quando presentes indícios de destinação mercantil e gravidade concreta da conduta. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando se revelam insuficientes para proteger a ordem pública. (...).”
(N.U 1026004-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 04.09.2025)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026